Tribunal: TJBA
Processo: 0002729-89.2010.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002729-89.2010.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: NEILTON DOS SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS ALVES RODRIGUES DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível contra sentença em ação monitória fundada em cédula rural hipotecária. Embargos acolhidos parcialmente. Gratuidade de justiça mantida diante de comprovação suficiente de hipossuficiência econô
mica
.
Pretensão de rebate de dívida rural com base na Lei nº 13.340/2016. Necessidade de quitação integral do débito. Ausência de comprovação de pagamento tempestivo. Inaplicabilidade do
CDC
a contrato de crédito rural com finalidade produtiva.
Precedentes do STJ
. Valores penhorados em outro processo não podem ser considerados para quitação da dívida se não estiverem disponíveis ao credor até o termo final previsto na lei. Tema 677 do STJ. Reforma integral da sentença.
Recurso provido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu parcialmente embargos monitórios em ação ajuizada com fundamento em Cédula Rural Hipotecária, determinando o enquadramento da dívida aos termos da Lei nº 13.340/2016 e considerando valores penhorados em outro processo como aptos à quitação parcial do débito. A parte apelante sustenta a ausência de requisitos para concessão da gratuidade de justiça, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à operação, a inexistência de direito subjetivo ao rebate sem quitação tempestiva, e a impossibilidade de reconhecimento de quitação com valores não disponíveis.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside (i) definir se houve comprovação suficiente da hipossuficiência econômica para fins de gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se a Lei nº 13.340/2016 confere direito subjetivo ao rebate da dívida mesmo sem a quitação no prazo legal; (iii) determinar se se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato rural com destinação produtiva; e (iv) averiguar se valores penhorados em ação distinta, mas não disponibilizados, podem ser considerados para fins de quitação do débito.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação suficiente da hipossuficiência econômica, sendo legítima quando demonstrado comprometimento da renda com despesas essenciais e ausência de capacidade contributiva relevante.

4. Contratos com finalidade produtiva, como financiamentos rurais, não caracterizam relação de consumo, afastando-se a incidência do CDC, conforme entendimento consolidado no STJ, que exige a condição de destinatário final para aplicação da norma consumerista.

5. A fruição dos benefícios da Lei nº 13.340/2016 depende do cumprimento estrito dos requisitos legais, em especial a quitação do débito até o prazo final fixado na norma, sendo inviável a aplicação do rebate sem o adimplemento tempestivo, ainda que haja pedido formal no período previsto.

6. Valores penhorados em ação distinta não configuram pagamento ou quitação se não ingressam efetivamente na esfera jurídica do cre
dor, nos termos da jurisprudência firmada no Tema 677 do STJ.

7. É incabível o
reconhecimento da extinção da dívida com base em saldo judicial inacessível, por contrariar a legalidade estrita que rege os programas federais de renegociação e os princípios da segurança jurídica e da tipicidade dos atos extintivos da obrigação.

8.
Com o resultado da lide recursal, deve a parte apelada arcar com o pagamento exclusivo das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, majorados para 1
5
% sobre o valor da dívida. Suspensa a exigibilidade diante da concessão da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e t
ese

9. Recurso de apelação
provido

para reformar integralmente a sentença e rejeitar os embargos monitórios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

0002729-89.2010.8.05.0274
,
em que é apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

e apelado
NEILTON DOS SANTOS ARAUJO.

ACORDAM

os Desembargadores, componentes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e

DAR
PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto do Relator.